Tribunal: TJMT
Processo: 0027525-26.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027525-26.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA JOSE PINTO NEVES - CPF: 201.657.811-49 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 044.088.001-71 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. HIDRÔMETRO TROCADO. DESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. ÔNUS DA PROVADA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS. EXISTENTES. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E ADQUAÇÃO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito, reconhecendo a indevida cobrança de faturas de água e determinando refaturamento, bem como condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se: (i) a cobrança das faturas era legítima à luz do consumo efetivo do imóvel; (ii) houve falha na prestação do serviço pela concessionária; (iii) é cabível indenização por danos morais; (iv) qual o termo inicial para incidência dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se à concessionária o ônus da prova quanto à regularidade da cobrança.

4. A parte apelante desistiu da prova pericial e não demonstrou a regularidade do hidrômetro, cuja troca foi por ela realizada, atraindo para si os efeitos da ausência de prova.

5. Comprovada a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida com corte de fornecimento, configurado o dano moral indenizável.

6. O valor arbitrado a título de dano moral revela-se proporcional e razoável diante do caso concreto.

7. Contudo, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios na data da citação.

Tese de julgamento:

1. O ônus da prova da regularidade da cobrança de consumo de água é da concessionária quando há relação de consumo e questionamento da fatura.

2. É cabível indenização por danos morais em razão de cobrança indevida e corte de fornecimento de serviço essencial.
3. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Rcl 11751/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 15.04.2014;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ÁGUAS CUIABÁ - S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUAS E ESGOTO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito n.º
0027525-26.2015.8.11.0041
, movida
em seu desfavor por
Maria José Pinto Neves
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial; declarando indevida a cobrança das faturas do período de agosto/2013, no valor de R$123,96 e julho/2014 no valor de R$ 638,57
,
ao que cancelou a cobrança das mesmas e determinou que a requerida refature os valores questionados nos autos, procedendo a cobrança do aludido período com base no consumo real auferido e lido, e caso o consumo seja inferior a 10m3 deverá ser cobrada a taxa mínima. Possibilitou, ainda, a cobrança pela média de valores das faturas do período de 06 (seis) meses anterior às faturas questionadas; condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula n.º 362 do STJ); bem como condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação argumentando que: 1) restou comprovado que inexistia problema no abastecimento e que o hidrômetro estava em plenas condições de funcionamento; 2) a parte autora não comprovou que suas instalações internas do seu imóvel estavam em plenas condições de utilização; 3) não há danos morais indenizáveis; 4) o marco inicial dos juros moratórios deve ser a data de arbitramento da indenização, ou, em se entendendo que há uma relação contratual a partir da citação.

Ao final requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, de forma sucessiva pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ÁGUAS CUIABÁ - S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUAS E ESGOTO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito n.º
0027525-26.2015.8.11.0041
, movida
em seu desfavor por
Maria José Pinto Neves
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial; declarando indevida a cobrança das faturas do período de agosto/2013, no valor de R$123,96 e julho/2014 no valor de R$ 638,57
,
ao que cancelou a cobrança das mesmas e determinou que a requerida refature os valores questionados nos autos, procedendo a cobrança do aludido período com base no consumo real auferido e lido, e caso o consumo seja inferior a 10m3 deverá ser cobrada a taxa mínima. Possibilitou, ainda, a cobrança pela média de valores das faturas do período de 06 (seis) meses anterior às faturas questionadas; condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula n.º 362 do STJ); bem como condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Partindo dessa premissa, caberia à apelante a prova da regularidade das tarifas em cobrança e do efetivo consumo do volume de água por parte do consumidor, o que não foi comprovado no caso em apreço.

Apesar de a parte apelante sustentar que inexistia problema no abastecimento e que o hidrômetro estava em plenas condições de funcionamento é fato incontroverso que a própria apelante providenciou a troca de medidor de consumo e pediu a desistência da prova pericial.

Nesse sentido ao pedir a desistência de produção da prova pericial a parte apelante deixou de produzir provas que atestassem a regularidade do medidor, logo, não há como acatar o argumento da recorrente de que restou comprovado que inexistia problema no abastecimento e que o hidrômetro estava em plenas condições de funcionamento.

Deixou a apelante de apresentar documentos hábeis a corroborar com suas alegações. Portanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme disposto no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, já que não comprovou existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Sustenta ainda que a parte autora não comprovou que suas instalações internas do seu imóvel estavam em plenas condições de utilização.

O argumento não prospera.

Isso é assim porque, trata-se de relação de consumo de forma que compete ao fornecedor a responsabilidade de comprovar que o aumento repentino no consumo mensal médio decorreu de um vazamento hidráulico interno e não visível no imóvel, ou ainda de excesso de consumo.

Tal prova é feita a partir da análise do hidrômetro, uma vez que se for constatado que não há problema no medidor, por certo o consumo excessivo seja por qual causa fosse estaria comprovado.

Ocorre que, conforme já afirmado alhures, a própria apelante trocou o medidor e pediu a desistência da prova pericial, assim não se desincumbiu do ônus probatório acerca da regularidade do aparelho medidor.

Nesse ponto escorreita a sentença ao afirmar que “não ser possível outra conclusão senão a de que o hidrômetro de matrícula n° 432890-6 não estava auferindo o consumo real de água nos meses em discussão, caracterizando a eventual exorbitância nas faturas questionadas pela demandante.” (Id. 164584397 - Pág. 4)

No que tange aos danos morais, considerando que o corte no fornecimento de água ocorreu em razão de fatura emitida irregularmente, faz jus o autor à indenização pleiteada.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
FATURA DE ÁGUA
-
DÉBITO EXORBITANTE
-
CORTE NO FORNECIMENTO
- BEM ESSENCIAL - QUANTUM ARBITRADO - VALOR JUSTO E ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral
.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
. (TJMT - N.U 1021987-76.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

Sobre a questão já me pronunciei:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO SUSPENSO - BEM ESSENCIAL –
FATURAS EXORBITANTES
- NÃO DEMOSNTRAÇÃO DE LEGALIDADE NO MEDIDOR -
CORTE INDEVIDO
- CONDENAÇÃO POR DANO MORAL - QUANTUM MANTIDO - OBSERVÂNCIA PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo dúvidas quanto ao corte indevido do fornecimento de água, resta evidente a prática de ato ilícito, motivo pelo qual a responsabilidade em indenizar pelo dano moral é medida que se impõe
. Para fixação do quantum indenizatório, devem ser ponderado as peculiaridades do caso concreto, sobretudo o grau de culpa e a finalidade de compensação, e em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. (TJMT - N.U 0004625-15.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

Dessa forma, configurados os requisitos da responsabilidade civil da concessionária de água e esgoto apelante, é inconteste o direito da autora à indenização por dano moral, de forma que passo à análise do
quantum
indenizatório.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5.º da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

A parte apelante sustente ainda que o marco inicial dos juros moratórios deve ser a data de arbitramento da indenização, ou, em se entendendo que há uma relação contratual a partir da citação.

Nesse particular, verifico que assiste razão a parte recorrente, posto que no caso se trata de uma relação contratual, logo, os juros de mora devem incidir a partir da citação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO . DANOS MORAIS DECORRENTES DE INDEVIDA SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO . INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54/STJ. 1. Reclamação apresentada contra acórdão proferido por Juizado Especial que, em demanda que visa à reparação de danos morais suportados pelo consumidor em razão do indevido corte de água, deixou de aplicar a Súmula 54/STJ ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"). 2.
A responsabilidade contratual exsurge da violação de uma obrigação prevista no pacto celebrado entre as partes, que, na hipótese, consiste no fornecimento de água
. 3. Sendo assim, não há violação à Súmula 54/STJ, posto que
o dever de reparar decorre da responsabilidade contratual, hipótese em que, segundo a jurisprudência desta Corte, os juros de mora devem incidir desde a citação
.
Precedentes: AgRg no AREsp 428 .478/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 17/02/2014; AgRg no AREsp 261.472/PR, Rel . Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 02/08/2013; AgRg no AREsp 391.877/RS, Rel. Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/03/2014; AgRg na Rcl 11.749/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 03/09/2013; AgRg no AREsp 170 .308/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 26/11/2012; REsp 937.603/RJ, Rel . Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 01/08/2007. 4. Reclamação parcialmente provida. (STJ - Rcl: 11751 SC 2013/0056643-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/04/2014, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/04/2014)

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto tão somente para fixar que o termo inicial dos juros de mora aplicáveis a condenação em dano moral é a data da citação.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025